Tribunal: TJDFT
Processo: 0727505-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727505-50.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARCHADEMY DF SPE LTDA AGRAVADO: MACEDO ILUMINACAO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ARCHADEMY DF SPE LTDA, contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudicial e Conflitos Arbitrais do Distrito Federal, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0738560-29.2022.8.07.0001, proposta por MACEDO ILUMINAÇÃO LTDA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 153443000 dos autos originários), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pela agravante, sob o fundamento de que a questão abordada na exceção de pré-executividade diz respeito à matéria de mérito, que requer análise probatória. Ressaltou, ainda, que as alegações da agravante não encontram previsão no rol do artigo 803 do Código de Processo Civil, não sendo caso de nulidade. Opostos embargos de declaração pela parte exequente, foram acolhidos para indeferir o pedido de aplicação de multa à executada, por litigância de má-fé (ID 162040269). No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta que houve violação aos princípios constitucionais do contraditório e devido processo legal, em face da ausência de oportunidade para sua manifestação acerca dos documentos juntados pelo agravado. Pondera, ainda, irregularidade formal dos títulos, com base nos documentos juntados pelo agravado ao processo de origem, pois não contêm a prova válida do recebimento das mercadorias. Assegura que os supostos recebimentos dos produtos não contêm a identificação completa do recebedor, cuja assinatura é desconhecida e, portanto, provém de terceiro estranho à empresa executada. Ressalta a ausência do requisito essencial à execução das duplicatas mercantis, que seria a comprovação válida da entrega das mercadorias, situação que gera a nulidade do título e da execução, em razão da ofensa ao artigo 15, inciso II, alínea “b” da Lei n.o 5.474/1968. Assevera que os documentos juntados pela empresa exequente dizem respeito à relação comercial com uma empresa sediada em São Paulo, que licenciou o uso da marca, até então denominada Archademy, com a qual a Agravada manteve extensa relação comercial em nível nacional. Ao final, a agravante postula a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinada a suspensão dos atos de constrição em seu patrimônio. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão agravada, a fim de reconhecer a extinção da execução, em decorrência do vício que atribui ao título, por não conter prova válida do recebimento das mercadorias, bem como para declarar a violação ao devido processo legal, por ausência de oportunidade para manifestação acerca dos documentos juntados pelo agravado. Comprovantes do pagamento do preparo recursal juntados ao ID 48805607. É o relatório. Decido Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, para que seja considerado cabível o recurso de agravo de instrumento, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões aventadas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Este egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, considerou inviabilizado o conhecimento de agravo de instrumento no qual as matérias discutidas não teriam sido objeto de análise na r. decisão recorrida, ou ainda se encontravam pendentes de exame no primeiro grau de jurisdição. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável, em grau recursal, adentrar no mérito acerca da existência ou não de abuso da personalidade jurídica pelo desvio da finalidade ou confusão patrimonial, pois essa análise configuraria indevida supressão de instância, uma vez que o Juízo de origem não se manifestou nesses termos. 2. A r. decisão impugnada pelo Agravo de Instrumento teve por fundamentos o fato de o processo versar sobre direito patrimonial disponível e a Agravante Sebba Indústria e Comércio de Móveis LTDA ter sido revel no procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. 3. A parte Agravante não impugnou especificamente esses argumentos, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Precedentes do TJDFT. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1711857, 07076525520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. ALIMENTANTE. PRISÃO CIVIL. DECRETAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INOCORRÊNCIA. JUSTIFICATIVA DE IMPOSSIBILIDADE. MORA INESCUSÁVEL. DECRETO PRISIONAL. LEGITIMIDADE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. ALIMENTOS ATUAIS. CARÁTER ALIMENTAR PRESERVADO. CRÉDITO ALIMENTAR. CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa. 3. Alcançando a obrigação alimentícia inadimplida as prestações vencidas nos 03 (três) meses que antecederam o aviamento da execução e aquelas que se venceram no seu decurso, denotando que a inadimplência é atual e a verba devida preservara seu caráter alimentício originário, afigura-se legítimo o aviamento de execução sob o procedimento da coação pessoal prescrito pelo artigo 528, §3o do CPC (art. 733, § 1o, do CPC/1973). 4. Caracterizada a inadimplência voluntária e inescusável do alimentante, a decretação da sua prisão civil reveste-se de legitimidade por se qualificar como simples instrumento destinado a compeli-lo a adimplir a obrigação que o aflige e deixara de cumprir sem motivo justificado, elidindo a qualificação da sua segregação como constrangimento ilegal. 5. Aliado à inexistência de óbice à segregação do obrigado alimentar no curso da execução, a perduração do inadimplemento voluntário e inescusável quanto às parcelas que se venceram enseja a preservação da atualidade da obrigação, redundando na manutenção da sua origem etiológica e da sua destinação teleológica de verba de natureza alimentar, legitima a segregação do alimentante como forma de coagi-lo a adimpli-la ante a circunstância de que, sob o prisma do princípio da preponderância, o direito à vida e à dignidade assegurado ao alimentando sobrepuja. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1695087, 07022421620238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 13/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. ARBITRAMENTO. CONHECIMENTOS TÉCNICOS. RITO COMUM. DESNECESSIDADE. 1. A matéria relacionada ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, embora tenha sido deduzida em primeiro grau de jurisdição, ainda não foi analisada pelo julgador singular, que deverá fazê-lo no momento processual oportuno. Nesse cenário, submeter a questão a julgamento perante a instância recursal caracterizaria supressão de instância e, consequentemente, violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se vislumbram motivos para infirmar a conclusão de que a presente liquidação deveria ser realizada por arbitramento, até porque a liquidação pelo procedimento comum, como vindicado pelo recorrente, deve ocorrer como última alternativa no âmbito das liquidações - o que não é o caso dos autos. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (Acórdão 1663264, 07378406520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, conforme se extrai da decisão agravada e dos autos de referência, a questão relacionada ao pedido de análise da suposta existência de violação ao devido processo legal, por ausência de oportunidade para manifestação sobre documentos juntados pelo agravado, não fora objeto de análise pelo juízo a quo na decisão agravada sob ID 153443000 (autos de origem). Por certo, não é permitido à agravante o elastecimento dos limites objetivos do agravo de instrumento, com a finalidade de discutir matérias não examinadas no primeiro grau de jurisdição. Dessa forma, mostra-se inviabilizado o exame da mencionada matéria em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, no que tange ao pedido de análise de afronta aos princípios constitucionais do contraditório e devido processo legal. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento no que tange aos outros pedidos. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, consoante bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial, quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal a ser dirimida envolve aferir a possibilidade de recebimento e processamento da exceção de pré-executividade, na qual a recorrente alega nulidade das notas fiscais apresentadas pelo exequente nos autos de origem, por ausência de prova válida do recebimento das mercadorias. O executado dispõe de quatro formas de defesa, a saber: (a) embargos à execução; (b) impugnação; (c) exceção de pré-executividade; e (d) ações autônomas ajuizadas prévia, incidental ou ulteriormente à execução, principalmente para anular os atos executivos. A alegação de matérias suscetíveis de apreciação ex officio, ou que sejam dotadas de prova pré-constituída, recebeu o nome de exceção de pré-executividade, formulada na própria execução, cujo objetivo consiste em averiguar o exercício da pretensão a executar, em especial a inexequibilidade do título (nula executio sine titolo). Assim, a exceção de pré-executividade se constitui em defesa para questões objetivas, que se limitam às chamadas questões de ofício, envolvendo matéria de ordem pública. O objetivo da exceção de pré-executividade é o de apresentar ao Juízo, de forma objetiva, clara e sem necessidade de dilação probatória, evidências de que a execução possui algum vício insanável, que impede o seu seguimento. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, que são de ordem material e formal. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA PELA EG. PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO 1.110.925/SP. SÚMULA 7/STJ. 1. "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 04.05.09). 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem assentou que a correta solução do litígio demandaria a comprovação dos argumentos do executado por meio de dilação probatória, o que afasta o cabimento da exceção de pré-executividade. 3. Para que se pudesse chegar a uma conclusão distinta da alcançada pela Corte estadual, imprescindível se faria reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via estreita do recurso especial, de acordo com a Súmula 7/STJ. 4. "A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Dje de 04.05.09). 5. Ao acolher questão de ordem suscitada pela Exma. Senhora Ministra Eliana Calmon nos autos do AgRg no REsp 1.025.220/RS, a Primeira Seção entendeu ser aplicável a multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC, nos casos em que a parte se insurge quanto ao mérito da questão decidida em julgado submetido à sistemática do art. 543-C do CPC. 6. Agravo regimental não provido com aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 557, § 2o, do CPC. (AgRg no Ag n. 1.215.821/MG, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18/3/2010, DJe de 30/3/2010.) grifo nosso. Embora não exista uma regulamentação objetiva no Código de Processo Civil, o artigo 803 contempla a nulidade das execuções quando se apresentarem as seguintes situações: Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Note-se que as hipóteses de nulidade previstas no artigo 803 podem ser reconhecidas pelo juízo de ofício, sem necessidade de provocação da parte, mas igualmente quando a parte assim o requeira. No caso em apreço, a agravante alega que os supostos recebimentos dos produtos não contêm a identificação completa do recebedor, além de aduzir que a assinatura aposta é desconhecida e, portanto, de terceiro estranho à empresa executada. Afirma que o ônus da prova caberia ao exequente, e que não há documento hábil comprobatório da entrega e recebimento das mercadorias. Em análise aos autos de origem, a partir das notas fiscais juntadas pelo agravado sob ID 139424726, dos protestos realizados pelo exequente (ID 139424727), dos boletos emitidos em nome da agravante (ID 139727728 e 139424729), das fotos da transportadora levando as mercadorias (ID 139424732) e do comprovante de entrega sob o ID 139424731, é possível concluir que há provas suficientes a fim de trazer credibilidade às alegações do exequente. Por outro lado, as alegações da agravante necessitam de dilação probatória, visto que a alegação de que a assinatura constante no documento probatório é de pessoa desconhecida somente poderia ser corroborada por perícia ou provas a serem produzidas pelas partes envolvidas. Assim, a aferição de necessidade ou não de dilação probatória, inviabiliza a utilização da exceção de pré-executividade, por demandar o exame do conteúdo fático probatório dos autos. Cabe ressaltar, que o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas, é de que a exceção de pré-executividade, afeta à inexigibilidade do título executivo, não é cabível quando demandar dilação probatória. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. COMPROMISSO PARTICULAR DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSUIDOR. CADEIA DOMINIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado, em que pode discutir questões de ordem pública, dentre elas, os pressupostos processuais, as condições da ação, e também vícios objetivos do título exequendo, tais como certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não seja necessária dilação probatória. 1.1. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e, desse modo, poderá ser alegada em exceção de pré-executividade, como fez a parte executada. 1.2. No caso, a parte executada constituiu a prova documental de sua ilegitimidade passiva. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Das disposições do instrumento de compromisso particular pela regularização fundiária, verifica-se que as obrigações do morador/contratante seriam de cumprimento exclusivo de quem detém a posse do bem imóvel, pois apenas o possuidor seria competente para a assinatura da respectiva escritura pública. 2.1. É responsabilidade da empresa contratada, ora exequente, verificar se a parte contratante de seus serviços de regularização fundiária seria a real possuidora do imóvel, com poderes para transacionar sobre o objeto das disposições contratuais. 2.2. No caso, a parte contratante, ora executada, assinou o compromisso particular pela regularização fundiária sem deter a posse do imóvel, tornando-se impossível o cumprimento da obrigação de escrituração do imóvel. 3. Evidenciada a ilegitimidade passiva da executada, carece o título exequendo de certeza e de exigibilidade, devendo ser mantida a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade veiculada na exceção de pré-executividade e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. 4. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1690689, 07139614520218070006, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEFESA ATÍPICA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CHEQUE. DEVOLUÇÃO. MOTIVO 20. CERTEZA DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. As matérias a serem suscitadas pela parte executada se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas ex oficio pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar, nessa sede, matéria de defesa que requeira dilação probatória. 2. A ausência de certeza da obrigação do título pode ser arguida em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que o preenchimento dos requisitos do título executivo extrajudicial constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, ressalvadas as situações que necessitarem de dilação probatória. 3. O cheque devolvido pelo motivo 20, ou seja, sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio, conforme disposto no inciso II do art. 1o da Circular no 3.535, de 16/05/11, do Banco Central do Brasil, não é dotado de certeza suficiente para instruir execução extrajudicial. 4. Apelo conhecido e não provido. (Acórdão 1434682, 07106084620208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Dessa forma, não se observa, no caso, a probabilidade do direito da agravante, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida, a fim de evitar atos de constrição judicial ao patrimônio da agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudicial e Conflitos Arbitrais do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2023 às 12:43:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS,Arakende.Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.